Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703258-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, seja porque o autor não comprovou a hipossuficiência no prazo concedido, o que acarretou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. seja porque, concedido prazo para recolhimento do preparo, juntou documentos que demonstram a ausência de miserabilidade. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora